Tribunal: STF
Processo: AP 2209
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal instaurada em face de FRANCICLEIDE DE PAULA SOARES MENEZES, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 4/7/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 20/6/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e FRANCICLEIDE DE PAULA SOARES MENEZES, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 93): 



    1. 150 horas de prestação de serviços;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), a ser paga em 12 (doze) parcelas contínuas e sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré a fiscalização do cumprimento do acordo.



    Em 4/11/2025, a Polícia Federal encaminhou o Laudo Pericial nº 3022/2024- INC/DITEC/PF (eDoc. 100), bem como os respectivos anexos digitais (eDoc. 103).



    Em 24/11/2025, a Defensoria Pública da União, representando os interesses da ré, informou “que a assistida já cumpriu integralmente os termos do acordo de não persecução penal formulado, conforme documentos anexos”, e requereu “a declaração de extinção de sua punibilidade” (eDoc. 105), juntando documentos comprobatórios.



    A Defensoria Pública da União, requereu, ainda, a apreciação do pedido de “remessa do aparelho celular da assistida ao juízo de fiscalização da Vara de Execuções Penais de Cuiabá/MT” (eDoc. 105).



    Em 1º/12/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento do pedido de restituição do aparelho celular pertencente a Francicleide de Paula Soares Menezes e pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Cuiabá/MT, para que certifique o integral cumprimento do ANPP”(eDoc.111).



    É o breve relato. DECIDO. 



    DEFIRO O REQUERIMENTO formulado pela Defesa de FRANCICLEIDE DE PAULA SOARES MENEZES, e DETERMINO QUE a Polícia Federal encaminhe o celular elencado no Termo de Apreensão INQ 4879-STF (eDoc. 11, fl. 4), apreendido em poder da ré, ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Cuiabá/MT, para que a requerente possa retirá-lo no prazo de 90 (noventa) dias.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Cuiabá/MT, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste informações sobre o cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e FRANCICLEIDE DE PAULA SOARES MENEZES.



    Com a vinda das informações, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. 



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intime-se a Defensoria Pública da União. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente